Tribunal: TJMT
Processo: 0002984-87.2010.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002984-87.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDICEU ANTUNES QUARESMA - CPF: 390.300.249-68 (APELANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), PAULO DE MATOS (APELADO), PAULO DE MATOS - CPF: 943.656.871-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 921, § 1º, DO CPC – DECURSO DO PRAZO DE UM ANO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – MERO PETICIONAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER OU SUSPENDER A PRESCRIÇÃO – TEMA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, V, C/C ART. 487, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença é o mesmo da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF, sendo trienal quando a pretensão originária versa sobre reparação civil, consoante dispõe o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional permanece suspenso pelo período de 1 (um) ano, iniciando-se automaticamente, após tal lapso, a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação específica, desde que assegurado o contraditório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 568, estabelece que somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação válida são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento reiterando diligências já realizadas ou requerendo pesquisas patrimoniais infrutíferas.

Diligências sucessivas e desprovidas de resultado útil, desacompanhadas de ato concreto de expropriação ou de localização de bens penhoráveis, não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de se conferir caráter imprescritível à pretensão executiva, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Verificado que, após a intimação do executado em 01/04/2013, transcorreram mais de doze anos sem a efetiva constrição patrimonial e sem impulso processual eficaz por parte do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC.

Inexistindo nulidade decorrente da ausência de decisão formal específica de suspensão, quando evidenciado que o feito permaneceu paralisado por lapso superior ao prazo legal e que o exequente foi regularmente intimado para impulsionar o processo, resta afastada qualquer alegação de cerceamento ou surpresa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002984-87.2010.8.11.0045

APELANTE: EDICEU ANTUNES QUARESMA

APELADO: PAULO DE MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDICEU ANTUNES QUARESMA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4º Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Material em fase de Cumprimento de Sentença n. 0002984-87.2010.8.11.0045, ajuizada em face de
PAULO DE MATOS
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 771 c/c 924, inciso V e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Ediceu Antunes Quaresma em face de Paulo de Matos; o apelado/requerido foi devidamente citado na data 23/11/2010 (ID 80693024 - Pág. 31) para comparecimento na audiência, mas não se fez presente. Houve sentença condenatória em relação aos danos materiais proferida no dia 03/12/2010, sob o (ID 80693023 - Pág. 4). Protocolado pedido de cumprimento de sentença, na data de 29/08/2012, conforme (ID 80693023 - Pág. 11/12), devidamente intimado o executado em 01/04/2013, (ID 80693023 - Pág. 20). O apelante ajuizou cumprimento de sentença com base na decisão judicial que condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais. Promoveu então diligências, com o fim de localizar bens penhoráveis do apelado, restando infrutíferas as tentativas.”
(sic).

Aduz que
“O juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente na decisão de (ID nº 207333890 - Pág. 139/144) de maneira equivocada, pois há no processo pedido de suspensão (ID 80693022, pág. 48) que não fora apreciado formalmente. [...] Para além disso, o apelante em momento nenhum deixou de se manifestar quando intimado. Nesse sentido, a decisão merece reforma, porquanto não houve inércia injustificada do apelante, não houve também a devida suspensão da execução declarada pelo juízo, requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
(sic).

Salienta que
“A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir judicialmente algum direito subjetivo por inércia do autor do processo; ocorre na fase de execução do processo judicial, conforme disposto no art. 924, V, do CPC/2015, a extinção da execução ocorre quando ocorre a prescrição intercorrente. Deve ainda para que seja decretada a prescrição intercorrente o preenchimento de alguns requisitos, qual seja: ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, a suspensão da execução declarada pelo juíz, pelo prazo de um ano, conforme dispõe a lei processual civil em seu art. 921, § 1º, e ainda inércia injustificada do exequente”
(sic).

A par destes argumentos, requer “
[...] O provimento do recurso para os fins de declarar a nulidade da r. decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e retorno dos autos ao juízo a quo para que seja apreciado formalmente o pedido requerido pelo Apelante conforme documento (ID 80693022 – Pág. 48) e posterior adoção de medidas constritivas eficazes”
(sic).

Sem Contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 326243364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro nos artigos 771 c/c 924, inciso V e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...]
I – Relatório:

1.
Trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposto em 29/08/2012 (Id. 80693023 – Págs. 11/12), objetivando o recebimento de condenação por dano material, decorrente de acidente de trânsito, proferida em 03/09/2010 (Id. 80693023 – Págs. 01/04).

Recebido cumprimento de sentença e determinada a intimação da parte executada em 04/03/2013 (Id. 80693023 – Pág. 17).

Intimação (pessoal) da parte executada positiva, conforme certidão exarada em 01/04/2013 (Id. 80693023 – Pág. 20).

Todas as tentativas de localização e/ou constrição de ativos econômicos de titularidade do executado restaram infrutíferas, desde março de 2018 (Id. 80693022 – Pág. 34 e 40/47).

Determinou-se a intimação da parte Exequente para se manifestar a respeito da possível ocorrência do prazo prescricional e consequente extinção processual (Id. 190850819).

A parte Exequente, em síntese, refutou a ocorrência da prescrição, diante da ausência de inércia, visto que a demora nos autos não lhe pode ser imputada, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

II – Fundamentação:

2.
Preambularmente, ressalto que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença é o mesmo da ação de conhecimento, na hipótese dos autos, de 3 (três) anos, por se tratar a ação (origem) de reparação de danos materiais (art. 206, § 3º, V, do Código Civil).

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente e que as diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível.

Logo, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Contudo, não basta o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, sem liquidez.

[...]

No caso em exame, o cumprimento de sentença foi recebido em
04/03/2013
(Id. 80693023 – Pág. 17), a intimação (pessoal) da parte executada foi juntada nos autos em
01/04/2013
(Id. 80693023 – Pág. 20), contudo, todas as tentativas de localização e/ou de constrição de ativos econômicos de titularidade do executado, até a presente data, foram infrutíferas, conforme extratos Id. 80693022 – Pág.34 e 40/47, busca de ativos econômicos por meio do(s) sistema(s) SISBAJUD e RENAJUD, expedidos entre março 2018 e setembro 2019.

Inclusive, em
29/10/2019
, o Exequente pugnou pela suspensão do feito, sem declinar prazo, para localização de bens passíveis de penhora (Id. 80693022 – Pág. 48).

Na data de
28/02/2024
(Id. 142864293), foi determinada a intimação do Credor para dar andamento ao feito e requerer o que entender de direito, ato reiterado em
19/03/2024
(Id. 147787779), sendo que, somente em
28/03/2024
a parte Exequente formulou novo pedido de buscas de ativos econômicos e do endereço atualizado do devedor (Id. 148909490).

Portanto, da análise do processado, infere-se que decorridos mais de 12 (doze) anos da intimação do devedor,

que se deu até em
01/04/2013
(Id. 80693023 – Pág. 20), até presente data, não foram localizados ou perfectibilizada a penhora de ativos econômicos em nome dos executados.

Assim, diante do contexto processual destes autos, verifico que se operou a prescrição intercorrente.

III – Dispositivo:

3.
Ante o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente e, por consequência,
JULGO EXTINTO
este Cumprimento de Sentença, com fundamento no artigo 771 c/c artigo 924, inciso V, e artigo 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Deixo
de condenar a parte Exequente nas custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios, a teor do artigo 921, § § 5º e 7º, do Código de Processo Civil”.
(Id. 324349351)

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

O cumprimento de sentença foi proposto em
29/08/2012
, tendo por objetivo o recebimento de condenação por dano material, decorrente de acidente de trânsito.

No caso concreto, a sentença recorrida consignou que o prazo prescricional aplicável é trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos “a pretensão de reparação civil”. Como a ação originária versa sobre indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, correta a adoção do prazo trienal.

A tese recursal sustenta, em síntese, que não houve inércia do exequente, que formulou requerimentos de diligências, e que inexistiu decisão formal de suspensão do feito, circunstância que impediria o início da contagem da prescrição intercorrente.

Todavia, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1ª Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 924, V, DO CPC – CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO –
ART. 921, §§1º E 2º, DO CPC – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO –
PRAZO TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/1966 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – ART. 52 DO DECRETO-LEI Nº 413/1969 – ART. 206, §3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ART. 202, I E V, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a tentativa infrutífera de citação pessoal dos executados e consequente suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1º, do CPC, o exequente deixa transcorrer o prazo prescricional sem a prática de ato útil capaz de promover o andamento da execução.

Findo o período de suspensão, inicia-se o prazo prescricional trienal previsto para as cédulas de crédito comercial, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), o art. 52 do Decreto-Lei nº 413/1969 e o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, aplicando-se, por força da Súmula 150 do STF, o mesmo prazo da ação executiva à prescrição intercorrente.

As meras diligências infrutíferas para localização dos devedores ou de bens penhoráveis não têm o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo, sendo indispensável ato concreto de constrição patrimonial.

A interrupção da prescrição, prevista no art. 202, I e V, do Código Civil, depende de efetiva citação válida ou ato judicial que constitua o devedor em mora, o que não se verifica quando inexistente a citação ou reconhecimento do débito.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do processo não decorreu de demora imputável ao mecanismo judiciário, mas de ausência de êxito nas diligências realizadas pela parte credora.

Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, diante da desídia configurada e do transcurso de lapso temporal superior ao prazo trienal sem impulso processual eficaz. Recurso desprovido.
”

(N.U 0000538-88.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

(Destaquei)

“direito civil e processual civil. apelação cível.
cumprimento de sentença. prescrição intercorrente. diligências infrutíferas. ausência de constrição efetiva. extinção mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base na prescrição intercorrente, após tramitação processual superior a 10 anos sem a efetiva constrição de bens do devedor, apesar das diligências realizadas pelo exequente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a ausência de localização de bens penhoráveis, mesmo diante de sucessivos requerimentos processuais, é suficiente para configurar a prescrição intercorrente; e (ii) a manifestação do exequente no curso do processo, com pedidos de diligências repetidas e ineficazes, interrompe o prazo prescricional aplicável.

iii. razões de decidir

3. O cumprimento de sentença iniciou-se em julho de 2010 e foi suspenso em janeiro de 2018, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sendo retomado o prazo prescricional em janeiro de 2019.

4. Aplica-se ao caso o prazo trienal de prescrição previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, por se tratar de crédito indenizatório decorrente de danos morais.

5. A manifestação processual do exequente em outubro de 2020, embora tempestiva, não teve o condão de interromper o prazo prescricional, por não resultar em efetiva constrição patrimonial.

6. A jurisprudência consolidada, especialmente no âmbito do STJ (Tese 568), estabelece que a mera movimentação formal ou diligências repetidamente infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

7. Verificada a ausência de medidas eficazes para satisfação do crédito, por período superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, transcorre o prazo prescricional sem qualquer medida eficaz à satisfação do crédito. 2. Não são aptos a interromper a prescrição intercorrente os requerimentos processuais que reiteram diligências anteriores já reconhecidamente infrutíferas”
.”

(N.U 0001083-83.2005.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (Destaquei)

No caso concreto, não obstante as alegações do apelante quanto à manifestações quando provocada, verifica-se que tais medidas somente foram adotadas após anos de completa inatividade, sendo absolutamente inócuas e insuficientes para interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado na Tese 568 do STJ:

“
Tema Repetitivo nº 568:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 14 (catorze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Cumpre salientar que, conforme certificado no Id. 324348887, pág. 02, houve expressa certificação de que transcorreu o período de suspensão do processo, com impulso para intimação do exequente para requerer o que entendesse de direito, o que evidencia que, ainda que não tenha havido decisão formal detalhada, o processo permaneceu paralisado por período superior ao lapso legal.

Nesse contexto, importa registrar que o artigo 921, § 1º, do CPC dispõe que:

“
§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

O § 4º do mesmo artigo, antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelecia que:

“
§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Ainda que se sustente a imprescindibilidade de decisão formal de suspensão, é inegável que, no caso concreto, o juízo de origem determinou expressamente a intimação do exequente para promover o regular andamento do feito, conforme despacho de 28/02/2024, posteriormente reiterado em 19/03/2024, oportunidades em que se conferiu ciência inequívoca à parte credora acerca da necessidade de impulsionar a execução.

Assim, restou assegurado o contraditório e oportunizado o exercício efetivo do direito de manifestação, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento, evidenciando que a parte teve plena oportunidade de adotar providências úteis à satisfação do crédito, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, decorrido o prazo prescricional sem efetiva constrição patrimonial e evidenciada a ausência de impulso útil capaz de satisfazer o crédito, consuma-se a prescrição intercorrente, ensejando a hipótese legal de extinção prevista nos artigos 924, V, e 487, II, do CPC.

Saliento, por oportuno, que o direito de cobrar judicialmente não é eterno. Se, por longo período superior ao prazo legal, não se consegue localizar bens e não há resultado útil nas diligências, o ordenamento jurídico impõe um limite temporal para preservar a segurança jurídica, sendo esse prazo amplamente ultrapassado, como
in casu
, a execução não pode subsistir indefinidamente.

Por conseguinte, não se verifica nulidade por ausência de apreciação formal do pedido de suspensão, pois o processo permaneceu paralisado por lapso superior ao previsto em lei, houve ciência do exequente quanto à necessidade de impulsionamento e inexistiu qualquer constrição eficaz apta a interromper o curso da prescrição.

Diante desse panorama, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente mostra-se juridicamente adequada, alinhada à legislação processual e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026